Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723214-95.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO BERNADINO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONTESTATA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Diante das alegações do autor de que teria rejeitado a contratação dos cartões de crédito consignado e que a operação teria ocorrido mediante fraude, o réu colacionou os contratos acompanhados da assinatura digital por biometria facial (selfie), certificada mediante dados de geolocalização da assinatura, código para verificação, hash de identificação e, principalmente, da cópia do documento de identidade do consumidor, os quais não foram impugnados. Logo, restou refutada a ocorrência de fraude. 2. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 3. Nesse mesmo sentido, o art. 52, do CDC preconiza que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre as suas características. 4. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda). 5. Afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e observado o dever de informação, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a pretensão relativa à repetição de indébito e compensação por danos. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso III, 14, §3o, 39, inciso IV e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, asseverando a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ao argumento de que o recorrido não teria sido suficientemente diligente ao fiscalizar o modo como seus prepostos conceberiam a contratação dos serviços oferecidos no mercado de consumo, ressaltando que as circunstâncias in casu evidenciariam a existência de vício de consentimento do consumidor, decorrente da ausência de informação clara e adequada, bem como de prática abusiva perpetrada pelo banco, razão pela qual o contrato seria nulo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJRJ, do TJMT, do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, BANCO DAYCOVAL S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso III, 14, §3o, 39, inciso IV e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A valer, não foi demonstrada pelo acervo probatório qualquer causa capaz de inquinar a vontade do autor ao contratar. Ressalte-se também a inexistência de fato que pudesse impedir a compreensão dos termos pactuados ou mesmo que conduzisse à sua incapacidade civil. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não é capaz de impor ao fornecedor a produção de prova impossível ou diabólica. Tampouco exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu. Aliado a isso, o réu trouxe a prova documental, com a qual demonstrou o fato desconstitutivo do direito do requerente. Na mesma ordem, os encargos contratuais eram de conhecimento do recorrente, que aderiu de maneira voluntária, inexistindo motivo para suscitar eventual falta de informação ou abusividade. Não comprovada qualquer violação a normas consumeristas ou a outros preceitos legais aplicáveis à espécie, a declaração de nulidade do contrato é indevida, devendo-se prestigiar seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda). Reconhecida a validade do contrato, não há que se falar em repetição de indébito (ID 60341668 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024